Tribunal: TJDFT
Processo: 0796941-14.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. ITCD. BEM IMÓVEL. BASE DE CÁLCULO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM ANÁLISE
1. Recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que declarou a nulidade do lançamento do ITCD (protocolo no 946150622023), no valor de R$ 8.043,18, e por consequência, reconheceu o direito à isenção do tributo aos autores.
2. O recorrente alega que a base de cálculo do ITCD é diferente do IPTU, já que o imposto municipal deve ser apurado anualmente. Afirma que o ITCD é calculado sobre o valor dos bens na data da avaliação, o que foi realizado ao tempo da abertura da sucessão, em 2008, conforme Súmula 113 do STF. Requer a improcedência do pedido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste em aferir a base de cálculo para fixação do ITCD.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A base de cálculo do ITCD é o valor venal do imóvel, que será determinado pela administração tributária por meio de avaliação feita com base nos elementos de que dispuser e na declaração do sujeito passivo (art. 7o, § 1o, da Lei Distrital no 3.804/2006). Na avaliação serão considerados, quanto ao imóvel, dentre outros, os seguintes elementos: forma, dimensão, utilidade, localização, estado de conservação, valores das áreas vizinhas ou situadas em zonas economicamente equivalentes, custo unitário de construção, valores aferidos no mercado imobiliário (§ 2o, art. 7o da Lei 3.804/2006).
5. Por sua vez, a base de cálculo do IPTU é o valor venal do imóvel, apurado anualmente, por meio de avaliação do órgão fazendário, conforme art. 13 do Decreto no 28.445/2007. Logo, ainda que os elementos utilizados na avaliação não sejam os mesmos, a base de cálculo de ambos os impostos tem como parâmetro o valor venal do bem.
6. No caso, em que pesem as alegações do réu, o cálculo do tributo foi realizado em 15/07/2024 (ID 70584735), no exercício de 2024, de forma que, com diferença de poucos meses, o mesmo Órgão Fazendário atribuiu ao bem imóvel valores consideravelmente diversos, uma vez que para fins de ITCD atribuiu o valor de R$ 402.158,52 (ID 70584735) e para fins de IPTU a importância de R$ 209.269,16 (ID 70584737). Ainda que os elementos utilizados na apuração não sejam os mesmos, se mostra contraditório e incoerente o arbitramento, no mesmo exercício e para o mesmo bem imóvel, de valor venal com uma diferença significativa de R$ 192.889,36, sem a apresentação de razões que justifiquem a discrepância.
7. Pelo exposto, irretocável a sentença do juízo a quo ao averiguar o equívoco na cobrança do tributo, uma vez que não há processo administrativo fiscal esclarecendo os critérios utilizados para justificar o aumento da base de cálculo. Nesse mesmo sentido: Acórdãos 1824267 e 1951282.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
9. Isento de custas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9.099/95.
________
Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital no 3.804/2006, art. 7o, §§ 1o e 2o; Decreto no 28.445/2007, art. 13.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 113 STF. Acórdão 1824267, 0740690-10.2023.8.07.0016, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 04/03/2024, publicado no DJe: 12/03/2024. Acórdão 1951282, 0743476-90.2024.8.07.0016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 29/11/2024, publicado no DJe: 13/12/2024.